Tribunal: CARF
Processo: 13161.721103/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721103/2014-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.835 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
OLIVIO ACOSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que rejeitaram a conversão do
julgamento em diligência. O conselheiro Gregório Rechmann Júnior entendeu que deveria ter
sido aplicado o disposto no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13161.721101/2014-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2402-000.833, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A Autoridade Julgadora rejeitou a pretensão do recorrente de ter reduzida a área
do imóvel de 1.261,5 ha para 482,8 ha, por erro no preenchimento da DITR, pela perda da
espontaneidade com o início do procedimento administrativo de revisão interna.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721103/2014-10
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13282.BYSM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721103/2014-10

Com relação ao VTN arbitrado com base no SIPT/RFB, considerou ser matéria
não impugnada, segundo o art. 17 do Decreto no 70.235/72 e julgou improcedente a impugnação.
Recurso voluntário apresentado.
O recorrente narra ser proprietário da Fazenda Bocaiuva I, adquirida por doação
com Ramona Izabel Troche e Heleodoro Acosta. Da área total de 1.261,5162 ha, possuía 1/3,
referente a 420,5054 ha e mais 63 ha adquiridos da matrícula 2539, que integrou a matrícula
9908 (área 482,8278 ha), indevidamente cadastrada e declarada no ITR.
A defesa menciona que o sujeito passivo faleceu em 19/11/2012.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
2402-000.833, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo
conhecimento por atender as demais formalidades legais.
A Notificação de Lançamento referente ao ITR, exercício 2009, chegou
ao conhecimento do contribuinte em 7/10/2014, tendo majorado o Valor
da Terra Nua (VTN) em comparação à apuração feita pelo contribuinte
quando da entrega de sua DITR.
Houve, por parte do contribuinte, apuração de imposto devido de R$
5.116,96, mas não existe, nos autos, a prova do recolhimento.
O art. 1o da Lei n. 9.393/96 estabelece que o fato gerador do ITR é a
propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel rural em 1o de janeiro
de cada ano.
Pela regra da decadência do art. 173, I, do CTN, o lançamento não estaria
decaído. Do contrário, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, sim, pois o
termo ad quem era em 1/1/2014.
A regra a ser aplicada depende da comprovação do pagamento do tributo
apurado, nos termos da Súmula STJ no 555:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13282.BYSM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721103/2014-10

Assim, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter
um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido
em diligência a fim de que a repartição de origem ateste a existência ou
não do pagamento antecipado do imposto apurado na DITR/2009, no
valor de R$ 5.116,96, e, caso afirmativo, junte as telas dos sistema de
cobrança que evidenciem isto, dando-se vista ao recorrente para,
querendo, pronunciar-se. Após vencido o prazo, os autos deverão
retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13282.BYSM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por VILMA SANTOS DA GRACA em 17/09/2020 14:44:00.

Documento autenticado digitalmente por VILMA SANTOS DA GRACA em 17/09/2020.

Documento assinado digitalmente por: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em 17/09/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 07/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP07.0222.13282.BYSM

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
8BD4907141155C0F2111F74BEED4D22B579DBF8376795EC9FD8CD5499C10785B
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13161.721103/2014-10. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.